Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESERDAÇÃO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. ACOLHIDA. APLICADO O ART. 1.013, §3o, III, CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. AFERÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CRITÉRIO EXCEPCIONAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido.
2.No caso dos autos a parte requereu, em contestação, para que fosse alterado o valor da causa, entretanto, o juízo não analisou o pedido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, III, CPC.
3. O valor da causa deve corresponder ao valor econômico exprimido pela ação, ainda que por estimativa.
3.1. No caso da ação de deserdação, é correta a fixação do valor da causa com base no valor da herança. Sentença integralizada.
4. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.
4.1. Não sendo muito baixo o valor da causa, é indevida a fixação dos honorários advocatícios por equidade.
5. Não resta caracterizado o intuito manifestamente protelatório do recurso quando a parte recorrente busca apenas a análise e o acolhimento de questão tempestivamente suscitada durante a tramitação em primeira instância e não analisada pelo Juízo de origem. Litigância de má-fé afastada.
6. Preliminar de inadequação da via eleita dos pedidos feitos em contrarrazões suscitada de ofício. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de sentença citra petita. Aplicado o disposto no art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. Sentença integralizada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.